Tribunal: TJSP
Processo: 1048664-80.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação de obrigação de fazer intentada inicialmente contra o Município de São Paulo. Ilegitimidade passiva para parcela do pedido arguida pelo requerido em contestação, com indicação da COHAB/SP como parte legítima para responder pelo pleito de atendimento habitacional definitivo. Aceitação pela autora em réplica, com pedido de aditamento à inicial para inclusão da COHAB como litisconsorte.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer intentada inicialmente contra o Município de São Paulo. Ilegitimidade passiva para parcela do pedido arguida pelo requerido em contestação, com indicação da COHAB/SP como parte legítima para responder pelo pleito de atendimento habitacional definitivo. Aceitação pela autora em réplica, com pedido de aditamento à inicial para inclusão da COHAB como litisconsorte. Sentença que decretou a improcedência, sem, contudo, apreciar o aditamento apresentado. Estabilização parcial da lide que, in casu, dispensa prévia concordância do requerido, presumida pela indicação da parte legítima na contestação, aceita pela autora no prazo legal. Inteligência do artigo 339, § 1o, do Código de Processo Civil. Sentença anulada, com determinação.